Tribunal: TJSP
Processo: 0017089-21.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo em vista a excepcionalidade do presente caso, não havendo evidências seguras da assimilação da terapêutica penal pelo agravante, não é possível e prudente propiciar o seu retorno ao convívio social, sem que se tenha certeza de que ele possui condições de se reinserir na

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo em vista a excepcionalidade do presente caso, não havendo evidências seguras da assimilação da terapêutica penal pelo agravante, não é possível e prudente propiciar o seu retorno ao convívio social, sem que se tenha certeza de que ele possui condições de se reinserir na sociedade e não voltará a delinquir, sendo, in casu, prematura a concessão de benefício. Agravo não provido.